Tribunal: TJES
Processo: 5000039-27.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-27.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: NILCEA VIEIRA CALENZANI
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A autora ingressou com ação em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
em razão de ter recebido uma notificação de cancelamento do plano e mesmo após a data da notificação do encerramento permanecer recebendo faturas de pagamento e quitando-as. Porém, ao necessitar de uma autorização para consulta, lhe foi negada, estando com todas as faturas de pagamento quitadas.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A empresa interpôs recurso, visando a reforma da r. sentença, a fim de julgar inexistência de dano moral e subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos,
à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE, não só em relação a ocorrência de danos morais, como também o seu "quantum" indenizatório.

No tocante ao valor da indenização, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), penso não merecer redução. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.
Sendo assim, já que fixado observando o caso concreto e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado deve ser mantido.

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-O PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.